Tribunal: TJBA
Processo: 8160963-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160963-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): LUCIANO DA SILVA BURATTO APELADO: MAISA DA SILVA SANTOS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE ARQUIVO DE CONSUMO E CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR (ART. 43, § 2º, DO CDC). ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que acolheu pedido de indenização por danos morais, decorrentes de registro de "prejuízo" no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia. Condenação mantida em R$ 8.000,00 (oito mil reais). II. Questão em discussão 2. Discussão sobre a natureza restritiva do SCR e a obrigatoriedade de notificação prévia ao consumidor (art. 43, § 2º, CDC), bem como a configuração de dano moral, pela ausência de prévia notificação. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter restritivo do SCR, equiparando-o aos cadastros de proteção ao crédito, para fins de incidência das normas protetivas do CDC. 4. A ausência de notificação prévia específica e contemporânea ao apontamento, viola o direito à informação, sendo insuficiente a existência de cláusula contratual genérica. 5. A inscrição irregular no sistema, sem comunicação antecipada, configura dano moral in re ipsa, justificando a manutenção do valor fixado na origem, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) exige notificação prévia do consumidor, sob pena de configuração de dano moral presumido". Referências: Art. 43, § 2º, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Art. 11 da Resolução CMN nº 4.571/2017; STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 1.993.122/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8160963-85.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelado MAISA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGÁ-LO PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA